Tribunal: TJMT
Processo: 1029293-74.2021.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029293-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO LOPES DA SILVA - CPF: 022.797.701-72 (RECORRENTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CARTÃO BANCÁRIO ENTREGUE PELA
VÍTIMA AOS ESTELIONATÁRIOS –

–
ORIENTAÇÕES REALIADAS VIA 0800 DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a parte reclamante foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da parte reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada
.

2.

Orientações
realizadas via 0800 da parte reclamada não foram comprovadas
, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Estelionatário que recebeu o cartão da vítima se passou como funcionário da Empresa FEBRABAN.

4.

Saque realizado com uso de senha pessoal.

5.

Não se trata de caso fortuito interno
, mas de culpa exclusiva do consumidor que excluiu a responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
restituir os valores retirados da conta bancária da parte autora
, bem como
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, bem como que a parte reclamante seja condenada em custas e honorários advocatícios.

A parte recorrida (parte reclamante) pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação da parte reclamada em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

Verifica-se que o respeitável juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a presente demanda, sob os argumento de que:

(...)

“O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da realização de compras e saques por terceiros não autorizados, haja vista a alegação de ter sido alvo de fraude.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos
qualquer
documento carreado pela ré com condão de contrapor as alegações do autor.

Em liça, tem-se que o autor comprovou ter sido alvo de fraude praticada no ambiente bancário ou seja ante aos sistemas bancários, dos quais a ré possui responsabilidade objetiva ante a prestação dos serviços dentro das normas de segurança, bem como ante fortuitos internos.

Destaco que
a reclamada
se absteve de produzir provas ao seu favor, não se desvencilhando do ônus que a incumbia já que não carreou aos autos documentos com escopo de provar suposta utilização pelo autor.

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das movimentações bancarias objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS”
. Sic.

Desse modo,
em razão do Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura
(em condições de imediato julgamento),
passo a apreciar o mérito da presente demanda,
com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

De suma importância mencionarmos os fatos descritos na inicial:

“No dia 07 de julho de 2021 o filho do requerente Sr. Edesvaldo Chaves da Silva que se encontrava na residência do mesmo para cuidar deste, já que o requerente se encontra acamado (idoso de 93 anos), recebeu uma ligação no telefone residencial dizendo ser o Sr. Bruno Mendes funcionário do Banco do Brasil do setor de segurança de cartões, informando que o cartão do requerente que é correntista pela agência 0551-7, conta corrente 11.522, havia sido clonado e estava sendo efetuada diversas compras.

O Sr. Edesvaldo por sua vez disse que não passaria informações por telefone, porém quando desligou o telefone, ligou para o 0800 que havia no verso do cartão e supostamente a ligação foi redirecionada aos meliantes que informaram que o cartão realmente teria sido clonado, que iriam efetuar o cancelamento, mas como o banco já havia fechado, iria mandar um funcionário até a casa do requerente por este estar acamado e o filho estar cuidando do pai, seria um funcionário da Empresa FEBRABAN, e que este estaria com um crachá com o nome da empresa e numeração 6565, por fim, relata que poucos minutos o funcionário chegou e ao mesmo tempo que estava no telefone com o falso atendente que procedia com o cancelamento do cartão o outro chegou na residência e com as informações repassadas, entregou somente o cartão, não possui outras informações ou documentos.

Ademais, este somente percebeu que se tratava de um golpe após desligar o telefone, porém, já tinha entregado o cartão, imediatamente a sua reação foi ir até a agência do Banco do Brasil ora requerida, está estava fechada, mas conseguiu falar com uma atendente e explicou a situação e entregou um papel com as anotações do cartão e ela então o cancelou, informando a atendente que o Sr. Edesvaldo deveria retornar no outro dia a agência para fazer os procedimentos para ressarcimento dos valores retirados da conta bancária do requerente, porém, no dia subsequente na agência perceberam que foram entregue os dados de outro cartão e não do que foi entregue aos meliantes, por fim, foi informado que foram retirados o valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Cumpre salientar que os fatos foram motivo de comparecerem na Delegacia de Polícia para registro do furto do cartão bancário, Boletim de Ocorrência (documento em anexo) registrado pelo n.° 2021.170784 para as devidas providências, nesse interim, os filhos do requerente procuraram o PROCON-ROO (documentos em anexo) para intermediação do reembolso dos valores que foram retirados da conta bancária, porém, não obterão êxito na reclamação, informando a requerida que não possui responsabilidade diante da ocorrência dos fatos narrados, se eximindo de qualquer culpa”.

Analisando detalhadamente os fatos descritos na inicial e a documentação juntada aos autos se comprova que todas as orientações de como seria entregue do cartão bancário para um
funcionário da Empresa FEBRABAN
(empresa estranha ao processo)
teria sido
realizada via telefone 0800 da parte reclamada
(
o que não foi provado nos

autos
, conforme determina
o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
).

Além disso, verifica-se que os saques na conta bancária da parte reclamante foram realizadas mediante senha pessoal que é exclusivo do correntista e não há nos autos evidências que a parte reclamada

tenha agindo com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário
, pois segundo a parte reclamante “
a atendente que o Sr. Edesvaldo deveria retornar no outro dia a agência para fazer os procedimentos para ressarcimento dos valores retirados da conta bancária do requerente, porém, no dia subsequente na agência perceberam que foram entregue os dados de outro cartão e não do que foi entregue aos meliantes, por fim, foi informado que foram retirados o valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)”.

Assim, fica demostrado a ausência de ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil)
por parte reclamada

apta a ensejar o dever de indenizar
(artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
GOLPE
DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”
. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Autor efetua o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp” referente a quitação de parcela de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

2.
Se a Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Reclamante, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

3.
No caso concreto,
o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que no campo beneficiário consta pessoa física “Alberto Roberto Junior”,
evidenciando a falta de cuidado da Autora, em certificar a veracidade dos dados lançados.

4.
Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há que falar em restituição de valor
pago no boleto fraudado e
nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida
. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 909,02 (novecentos e nove reais e dois centavos), acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.”, em face ao principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1000379-79.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023, grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL
. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1399771 MG 2018/0307295-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019, grifos nossos).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023